Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711216-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MENDES DA SILVA AGRAVADO: LINDOEDSON DIMAS TOME, JUANA ROCHA TOME, MARIA DO CARMO SOUZA, LACIFATIMA DIMAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MENDES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706699-75.2020.8.07.0007, manejada em desfavor do Agravante por LINDOEDSON DIMAS TOMÉ E OUTROS, indeferiu o pedido de revogação da produção de prova pericial. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O requerimento genérico de produção prova oral formulado pela parte autora, em réplica (id70957134) não merece acolhida, pois para a concessão do pedido de produção de prova, a parte deve especificar os pontos controversos sobre os quais a prova deverá incidir, e também os motivos de sua necessidade, sem o que deverá ser indeferida a prova. Neste sentido, colha-se o seguinte julgado do egr. TJDFT: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. LITIGIOSO. PARTILHA. QUOTAS SOCIAIS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. EXTRATOS BANCÁRIOS. PROVA ORAL (...) III - Indefere-se a prova oral quando não estiver esclarecida sua finalidade, e o feito estiver instruído com provas documentais. IV - Agravo de instrumento desprovido’. (Acórdão n.770683, 20130020306745AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 25/03/2014. Pág.: 289) Anote-se que nos termos dos arts. 370 e 371 do NCPC, o juiz é o destinatário da prova, cumprindo-lhe aferir a necessidade ou não de sua realização (NCPC, art. 139, II). (...). Ademais, no caso, este Juízo entendeu necessária a produção da prova pericial, nos termos consignados na decisão de id80294947. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de produção de prova oral, formulado pelo autor em réplica, e os requerimentos de id82117177 e id83274490. Intimem-se as partes para cumprirem a decisão de id80294947, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão. Após, intime-se o perito para que decline seus honorários, conforme referida decisão. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão.” Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário e afirma que a perícia em nada contribuirá para o deslinde da demanda e que, “em que pese o juiz seja o destinatário final das provas, tendo o poder de decretar de ofício a sua realização, no caso sob judice tal faculdade deve ser mitigada, haja vista que a prova determinada somente acarretará prejuízos às partes sem que exista qualquer motivo razoável para tanto” (Num. 24923756 - Pág. 5). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que “não seja realizada a perícia designada, por não ser meio hábil para a comprovação dos fatos narrados nos autos” (Num. 24923756 - Pág. 7). Preparo regular (Num. 24923757 e 24923758). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui uma tentativa de rediscutir matéria já apreciada anteriormente pelo Juiz singular, com a qual se conformou o Agravante, porquanto não interpôs oportunamente recurso de Agravo, operando-se a preclusão. A decisão ora agravada, quanto à determinação de produção de prova pericial, possui o mesmo conteúdo daquela proferida anteriormente, em 19/12/2020, em que foi determinada a realização da prova em questão: “A controvérsia existente entre as partes diz respeito ao nível de ruído supostamente produzido pelos réus, o que demanda a produção de prova pericial adequada, competente para a emissão de Laudo de Ruído, matéria afeta à área da Engenharia de Segurança do Trabalho. Para atuar como perito no presente caso, designo o Sr. Engenheiro Civil DURVAL DA SILVA ROSA, que figura como perito judicial no cadastro oficial desta Corte de Justiça organizado pela d. Corregedoria de Justiça, o qual deverá ser notificado para dizer se aceita o encargo, apresentando a proposta de honorários no prazo legal (5 dias) e o currículo, comprovando a especialidade (ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO). Ficam intimadas as partes, para efeito do disposto no artigo 465, §1o, do CPC, sob pena de preclusão. Os honorários periciais serão rateados entre os litigantes, nos termos do disposto no art. 95 do CPC. Dê-se ciência ao douto Representante do Ministério Público. Oportunamente, após a produção da prova pericial, analisarei a adequação e necessidade da produção de prova oral. Intimem-se. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão.” Nesse descortino, por intermédio da decisão interlocutória acima transcrita, o Magistrado a quo determinou a produção de prova pericial. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático que, quanto à determinação de produção de prova pericial, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião da decisão proferida em 19/12/2020, impedindo que seja reapreciada em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. De tal sorte, não havendo a interposição do recurso adequado, em ato contínuo à decisão primeva, inafastável a ocorrência da preclusão quanto à determinação de produção de prova pericial. Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria em sede recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto ao tema do inconformismo contra decisão preclusa, transcrevo abaixo arestos desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA JUDICIALMENTE. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas ratificou a anterior, acobertada pela preclusão, quanto ao levantamento da quantia depositada em Juízo somente após o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo devedor. Mantido o não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1111612, 07047068620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018. 4. A pretensão de abatimento dos valores referentes à adjudicação encontra-se preclusa, pois contra a decisão que indeferiu sua desistência não foram interpostos recursos. O ora agravante, na verdade, apresentou somente pedidos de reconsideração muito tempo depois, nas petições datadas de 15/8/2019 e 28/1/2020, diante da determinação judicial de correção da planilha de cálculo mediante decote do valor decorrente da adjudicação. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: ‘(...) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.’ (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da matéria nele trazida. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador